Tribunal: TJDFT
Processo: 0734207-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734207-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS PLANALTINA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: KAREN RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante. A agravante relata que o agravado deu início ao cumprimento de sentença com a finalidade de receber a quantia de R$ 60.146,42 (sessenta mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Noticia ter sido realizada a pesquisa Sisbajud, oportunidade em que foi bloqueada a quantia de R$ 3.829,79 (três mil e oitocentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), encontrada na conta da agravante. Narra que ter apresentado impugnação à penhora com a finalidade de demonstrar que a impenhorabilidade da quantia, ao argumento de que o valor bloqueado era destinado ao pagamento de salário de seus funcionários. Menciona ser empresa de pequeno porte, e os seus empregados são indispensáveis ao exercício de sua atividade, por essa razão impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de R$ 3.829,79 (três mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), destinada aos pagamentos dos salários dos funcionários da agravante. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça considerou ser aplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas, especialmente quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. Afirma a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras de pequenas empresas de até quarenta (40) salários-mínimos. Argumenta que os numerários destinados ao pagamento da folha de salários merecem a mesma proteção conferida pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, pois o recurso destinado ao pagamento do salário do funcionário e o próprio vencimento se confundem, por constituírem a mesma verba. Alega que os valores penhorados também poderiam ser utilizados para realizar o pagamento de contas rotineiras da atividade e que a penhora coloca em risco diretamente a subsistência da atividade empresarial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso e a liberação dos valores bloqueados nas contas de titularidade da agravante. Preparo regular (id 30131394 e 30137573). Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, a agravante apresentou petição para defender o conhecimento do recurso (id 30427176). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante por entender que não teria ficado demonstrado que o valor bloqueado seria essencial à continuidade da atividade econômica ou destinada para pagamento de pessoal. A análise do recurso revela que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de comprovar que o valor bloqueado seria efetivamente utilizado para o pagamento de salário dos funcionários e/ou seria essencial para a continuidade da atividade, a agravante se limitou a defender a impossibilidade de penhora da quantia. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.